Tribunal: TJMT
Processo: 1032376-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032376-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), SUELEM MAGGIONI DE MOURA - CPF: 052.801.371-89 (AGRAVADO), S. G. M. M. - CPF: 074.244.321-33 (AGRAVADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEM MAGGIONI DE MOURA - CPF: 052.801.371-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO CONFORME PARECER TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do Juízo de origem para que o Município de Sinop custeasse tratamento multidisciplinar à menor com TEA, com bloqueio de valores em suas contas, reservando ao Estado responsabilidade subsidiária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o direcionamento da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar à menor com Transtorno do Espectro Autista deve recair sobre o Município de Sinop, ou se cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a repartição de competências no SUS e a natureza dos serviços exigidos.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de garantir o direito à saúde não impede que o juiz direcione a obrigação com base em critérios técnicos.
4. O parecer do NAT indicou que o Município dispõe de equipe apta e estrutura para oferecer os serviços requeridos.
5. Os procedimentos (fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional) não se caracterizam, por si, como de alta complexidade.
6. A alegação de alto custo não foi acompanhada de prova técnica suficiente para afastar a conclusão administrativa.
7. A medida de bloqueio é proporcional para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É válida a decisão judicial que direciona a obrigação de fornecer tratamento a menor com TEA ao Município de Sinop, com base em parecer técnico que atesta sua capacidade de prestação dos serviços.
2. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a possibilidade de direcionamento conforme regras de repartição administrativa de competências do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793, Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1032376-05.2024.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de cumprimento de sentença no 1015236-10.2024.8.11.0015, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para direcionar a obrigação de fazer ao Município de Sinop/MT, ficando o Estado de Mato Grosso como responsável subsidiário, além de determinar o bloqueio de R$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais) das contas do Município para o custeio de 6 (seis) meses de tratamento para a autora STEFANY GABRIELLY MAGGIONI MACHADO, que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em suas razões de Agravo Interno, o Município de Sinop reafirma que sua pretensão não visa à exclusão do procedimento ou isenção de sua responsabilidade solidária, mas apenas o direcionamento da obrigação para o ente verdadeiramente responsável pelo tratamento, nos termos de repartição de competência. Insiste que o tratamento e terapias vindicadas no cumprimento de sentença são procedimentos de alto custo e de competência do Estado, destacando o valor expressivo do bloqueio (R$ 105.600,00), que considera incompatível com a saúde básica.

Reitera os argumentos jurisprudenciais anteriormente apresentados, sustentando que, consoante entendimento do STF, STJ e TJMT, o magistrado deve direcionar a obrigação ao ente verdadeiramente responsável pelo pleito, ficando os demais obrigados apenas em caso de sua inércia.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo dos serviços pretendidos.

A agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID 259576659), argumentando que o Município de Sinop é o responsável primário pela obrigação, conforme parecer do NAT, que indicou ser "oportuno que o município atenda esta clientela, ate mesmo se organize para a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista nos CAPS e na APAE, pois dispõem de equipe multiprofissional".

Defendeu que as regras de repartição de competência não podem ser aplicadas em face de regras constitucionais que atribuem responsabilidade solidária aos entes federativos na promoção da saúde, e requereu o desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 267500269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, considerando-se que a decisão foi proferida em 19/02/2025, sendo que o Município tomou ciência em 05/03/2025, e o recurso foi protocolado em 22/04/2025, dentro do prazo dobrado concedido aos entes da Fazenda Pública, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida no Processo de Conhecimento n. 1016967-12.2022.8.11.0015, que condenou os entes públicos a fornecerem à exequente os seguintes tratamentos: FISIOTERAPIA, PSICÓLOGA, PSICOPEDAGOGA e TERAPIA OCUPACIONAL, de maneira contínua.

Em sede de cumprimento de sentença, o Estado do Mato Grosso apresentou impugnação alegando ser atribuição do Município o fornecimento dos serviços em questão. O Juízo acolheu a impugnação do Estado e determinou ao Município o fornecimento da obrigação, bloqueando o valor acima mencionado para o custeio de 6 (seis) meses do tratamento, conforme orçamento de menor valor apresentado nos autos.

A controvérsia central reside na definição do ente federativo responsável pelo cumprimento da obrigação de fornecer tratamento especializado à menor STEFANY GABRIELLY MAGGIONI MACHADO, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), considerando as regras de repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

É cediço que, conforme o art. 23, II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública. No mesmo sentido, o art. 196 da Carta Magna estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178 com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a tese de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

Neste contexto, é indiscutível a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde, o que, inclusive, não é contestado pelo agravante. Todavia, conforme a própria tese firmada pelo STF, é atribuição do magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde.

O SUS é estruturado de forma regionalizada e hierarquizada, com diferentes níveis de complexidade nos serviços ofertados. De modo geral, aos Municípios compete a atenção básica e os procedimentos de baixa complexidade; aos Estados, os serviços de média e alta complexidade; e à União, alguns procedimentos de alta complexidade e alto custo.

No caso concreto, o agravante sustenta que o tratamento determinado judicialmente é de alto custo e alta complexidade, o que atrairia a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, ficando o Município apenas como responsável subsidiário. Para corroborar tal alegação, menciona o expressivo valor do bloqueio (R$ 105.600,00) determinado pelo juízo de origem.

Entretanto, a análise dos autos revela que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), órgão técnico especializado, emitiu parecer indicando que o processo diagnóstico e acompanhamento deve ser realizado por meio de equipe multidisciplinar numa unidade de reabilitação ou no núcleo de saúde Mental/CAPS do município de domicílio do menor. O parecer técnico ainda destacou ser "oportuno que o município atenda esta clientela, até mesmo se organize para a implantação de um Centro de Referência do Transtorno Autista nos CAPS e na APAE, pois dispõem de equipe multiprofissional."

Embora o agravante sustente que o CAPS realiza apenas acompanhamento multidisciplinar e não tratamento específico para a patologia, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para afastar a conclusão do NAT quanto à sua responsabilidade administrativa no caso concreto.

A mera alegação de que o tratamento é de alto custo, em razão do valor do bloqueio determinado, não é suficiente para caracterizá-lo como procedimento de alta complexidade segundo as normas técnicas do SUS. Ademais, o tratamento em questão envolve fisioterapia, psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional - procedimentos que, em princípio, não se configuram como de alta complexidade, mas sim de média complexidade ou mesmo de atenção especializada, que podem ser ofertados pela rede municipal.

O Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Foi exatamente o que ocorreu no caso em análise: o juízo, com base no parecer técnico do NAT, direcionou a obrigação ao Município, mantendo a responsabilidade subsidiária do Estado. Caso o Município não consiga cumprir a determinação, é possível o redirecionamento da obrigação ao Estado, em virtude da solidariedade existente entre os entes federativos.

Cumpre ressaltar ainda que o Município de Sinop pode, posteriormente, buscar o ressarcimento junto ao Estado ou à União, caso entenda que a responsabilidade pelo custeio do tratamento não lhe pertence, conforme previsto na própria tese firmada no Tema 793 do STF.

Quanto ao bloqueio determinado pelo juízo de origem, considerando o descumprimento da decisão judicial anterior e a necessidade premente de garantir o tratamento contínuo à menor diagnosticada com TEA, a medida se mostra adequada e proporcional para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a proteção do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento não merece reparos, pois fundamentou adequadamente o direcionamento da obrigação ao Município com base no parecer técnico do NAT e nas regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária do Estado em caso de descumprimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025